Tribunal: TJMT
Processo: 1006142-67.2018.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-05-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006142-67.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (REPRESENTANTE), DIOMEDES PEREIRA DE MOURA - CPF: 554.684.461-20 (APELADO), GIVANILDO GOMES - CPF: 795.247.101-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO E PEDIDO DANOS MATERIAIS E MORAIS - ENCERRAMENTO DE CONTA CORRENTE - NOTIFICAÇÃO PRÉVIA AO CONSUMIDOR - ATO ILÍCITO NÃO CONFIGURADO – BLOQUEIO DE SALDO DA CONTA CORRENTE ENCERRADA - DEPOSITO EFETUADO EQUIVOCADAMENTE – DANO MATERIAL E MORAL INDEVIDO - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I - O entendimento do colendo STJ é no sentido de que o encerramento da conta bancária de forma unilateral pela instituição financeira é lícito, desde que constante nas disposições contratuais e previamente notificado o correntista.

II - Nesse sentido, verifico que o banco Recorrente notificou previamente o Recorrido pelo encerramento da conta bancária, conforme consta dos documentos que instruem a contestação.

III - Dessa forma, o banco Recorrido observou os critérios contratuais para dar ensejo ao encerramento da relação contratual.

IV – Restou demonstrado que o valor de R$ 40.000,46 (quarenta mil reais e quarenta e seis centavos), foi fruto de um deposito equivocado efetuado pelo Banco Santander (terceiro estranho ao processo).

V - Nos termos do artigo 876 do Código Civil, todo aquele que recebeu o que lhe não era devido fica obrigado a restituir, sob pena de restar configurado o enriquecimento sem causa, (art. 884 e 885 do Código Civil).

VI – Dessa forma, a parte apelada não pode ser brindada com a restituição de valores que não lhe pertenciam, e muito menos com o recebimento de danos morais. Sentença reformada nesse ponto.

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA CÂMARA.

ITAU UNIBANCO S.A interpôs recurso de apelação pleiteando a reforma da sentença da MMª. Juíz da 11ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT, que julgou parcialmente procedente o pedido formulado na ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada por DIOMEDES PEREIRA DE MOURA em desfavor do ora apelante.

Na origem, a parte autora afirmou foi surpreendido pelo bloqueio e rescisão unilateral do contrato da conta-corrente sem aviso prévio.

Que houve o bloqueio indevido da quantia de R$ 40.000,46 (quarenta mil reais e quarenta e seis centavos) de sua propriedade.

Houve a apresentação de contrarrazões, refutando os termos da inicial.

Após analise dos autos, o Juiz de piso julgou a AÇÃO PARCIALMENTE procedente, reconhecendo a licitude no encerramento unilateral da conta, porém, aduzindo que a instituição bancária deixou de comunicar a parte autora/apelada quanto ao estorno do depósito, e de realizar as averiguações necessárias para a verificação da origem da quantia:

“Com fulcro no artigo 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais formulados na Ação de Obrigação de Fazer c/c Restituição de Indébito com Indenização por Danos Morais e Materiais ajuizada por Diomedes Pereira de Moura em desfavor de Banco Itaú S/A, para:

a) Condenar a parte requerida à restituição da quantia retida, no importe de $ 40.000,46 (quarenta mil reais e quarenta e seis centavos), a ser corrigido monetariamente pelo INPC a partir da data desta sentença, e acrescido de juros de 1% ao mês, a partir da citação;

b) Condenar, ainda, a requerida ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, que fixo em 15% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85 do Código de Processo Civil.

Transitado em julgado, intime o vencedor para manifestar seu interesse na execução da sentença, apresentando a planilha de cálculo, no prazo de 05 (cinco) dias”.

Inconformada, com a sentença, a parte a instituição bancaria apelada apresentou
RECURSO DE APELAÇÃO
aduzindo que;
(i)
que não houve abuso no encerramento da conta bancária da parte apelada;
(ii)
que a interrupção do serviço prestado não configura abuso de direito ou mesmo ato ilícito por parte da instituição financeira, muito menos qualquer tipo de falha na prestação do serviço;
(iii)
que a parte Apelada recepcionou valores em sua conta do qual foi contestado na operação na origem (Banco Santander), portanto, tornando irregular o recebimento dos valores, do qual fora solicitado o bloqueio e estorno pelo Banco emitente;
(iv)
que o montante foi devolvido a conta de origem, tendo saído da conta do apelado, em razão da carta de expatriação enviada pelo Banco Santander S/A., não havendo que se falar em dever de restituição pelo banco Itaú já que seguiu apenas seguiu com as orientações do Banco Central do Brasil – BACEN;
(v)
que artigo 12, da Resolução n.º 2.025 do Banco Central, que diz respeito tão somente à necessidade de aviso prévio ao encerramento da conta;
(vi)
que não há que se falar em descumprimento legal, muito menos necessidade de aviso prévio ao bloqueio indevido da conta;
(vi)
com tais considerações, requereu a reforma da sentença para declarar a improcedência do dano material.

Contrarrazões apresentadas contrarrazões pugnando pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA CÂMARA.

Como já relatado, ITAU UNIBANCO S.A interpôs recurso de apelação pleiteando a reforma da sentença da MMª. Juíz da 11ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT, que julgou parcialmente procedente o pedido formulado na ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada por DIOMEDES PEREIRA DE MOURA em desfavor do ora apelante.

Inicialmente, esclareço que o presente recurso não questiona o encerramento licitude do encerramento unilateral da conta bancária.

A Insurgência recursal se funda exclusivamente quanto ao bloqueio indevido da quantia de R$ 40.000,46 (quarenta mil reais e quarenta e seis centavos), supostamente da propriedade da parte apelada.

Pois bem,

Conforme demonstrado pelo apelante ITAU UNIBANCO S.A, o valor existente na conta corrente da parte apelada foi devolvido a conta de origem, em razão da carta de expatriação enviada pelo Banco Santander S/A. (terceiro estranho ao processo).

Dessa forma, para que haja a condenação do banco Recorrente, é indispensável que o Recorrido comprove a extensão dos prejuízos patrimoniais que suportou em decorrência do ato ilícito supostamente praticado pelo banco.

Entretanto, restou devidamente comprovado que os valores não pertenciam à parte apelada, e que tal valor foi depositado equivocadamente pelo Banco Santander (terceiro estranho ao processo).

Assim, nos termos do artigo 876 do Código Civil, todo aquele que recebeu o que lhe não era devido fica obrigado a restituir, sob pena de restar configurado o enriquecimento sem causa, que, como todos sabem, é rechaçado pelo nosso ordenamento jurídico (art. 884 e 885 do Código Civil).

Nesse sentido, colaciono a seguinte jurisprudência:

'Apelação – Estorno de depósito – Valor que foi indevidamente creditado na conta corrente do autor – Autor que pressupôs a origem do depósito e utilizou o montante depositado, o qual foi posteriormente estornado, negativando o saldo da conta bancária – Locupletamento que não pode ser considerado lícito, sob pena de enriquecimento sem causa – Dano moral não configurado – Sentença mantida – Recurso desprovido.' (TJSP; APELAÇÃO CÍVEL 0003322-03.2015.8.26.0390; RELATOR (A): MARIA SALETE CORRÊA DIAS; ÓRGÃO JULGADOR: 20ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO; FORO DE NOVA GRANADA - VARA ÚNICA; DATA DO JULGAMENTO: 04/09/2017; DATA DE REGISTRO: 06/09/2017).

Ainda,

'APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO. VALORES DEPOSITADOS DE FORMA EQUIVOCADA PELA PARTE AUTORA EM CONTA CORRENTE DA PARTE RÉ. CONTA DIVERSA DA PRETENDIDA. PROCEDÊNCIA NA ORIGEM. RECURSO DA REQUERIDA. PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE SUSTENTADA PELO AUTOR EM SEDE DE CONTRARRAZÕES. INSUBSISTÊNCIA. RECURSO QUE ENFRENTA OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA. CONHECIMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO QUE SE IMPÕE. RECURSO DA RÉ. ALMEJADO O AFASTAMENTO DA CONDENAÇÃO À RESTITUIÇÃO DO VALOR. INACOLHIMENTO. DEPÓSITO NA CONTA DA PARTE RÉ EM RAZÃO DE EQUÍVOCO DA PARTE AUTORA NA DIGITAÇÃO DA AGÊNCIA BANCÁRIA. MONTANTE QUE NÃO LHE ERA DEVIDO. EVIDENTE APLICAÇÃO DO ARTIGO 876 DO CÓDIGO CIVIL. OBRIGAÇÃO DE RESTITUIÇÃO DA QUANTIA SOB PENA DE ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. Conforme preceitua o artigo 876 do Código Civil, todo aquele que recebeu o que lhe não era devido fica obrigado a restituir, sob pena de restar configurado o enriquecimento sem causa, que é rechaçado pelo ordenamento jurídico, nos termos dos arts. 884 e 885 do Código Civil). SUBSIDIARIAMENTE. PLEITO DE NÃO INCIDÊNCIA DOS JUROS E DA CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE O VALOR DA RESTITUIÇÃO. INSUBSISTÊNCIA. NECESSÁRIO O ESTABELECIMENTO DO EQUILÍBRIO PATRIMONIAL. INSURGÊNCIA INACOLHIDA. PLEITO DE AFASTAMENTO DA CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DA MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INACOLHIMENTO. PARTE RÉ QUE ALTEROU A VERDADE DOS FATOS, TENTANDO EXONERAR-SE DA DEVOLUÇÃO DO VALOR. SENTENÇA MANTIDA INCÓLUME. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REQUERIMENTO DE MAJORAÇÃO REALIZADO PELA PARTE AUTORA EM CONTRARRAZÕES. NÃO CONHECIMENTO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PLEITO INCONSISTENTE. HONORÁRIOS RECURSAIS. SUSPENSÃO DE EXIGIBILIDADE. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E DESPROVIDO.' (TJSC, Apelação Cível n. 0302701-16.2014.8.24.0036, de Jaraguá do Sul, rel. Des. André Carvalho, Sexta Câmara de Direito Civil, j. 10-09-2019).

Dessa forma, entendo que a parte apelada não pode ser brindada com a restituição de valores que não lhe pertenciam, e muito menos com o recebimento de danos morais, sob pena de incorrer em enriquecimento ilícito.

Friso que mesmo diante de toda a alegação quanto à origem do dinheiro, a parte apelada jamais contestou tais fatos, ou demonstrou a existência de origem diversa.

Diante do exposto, CONHEÇO e
DOU PROVIMENTO
ao presente recurso, reformando a sentença para excluir a condenação ao pagamento de dano material e moral, nos termos da fundamentação acima.

Por fim, inverto o ônus da sucumbência, condenando a parte requerente/apelada ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 15% sobre o valor da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/05/2023